Tribunal: STF
Processo: Pet 9508
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Extinção do feito.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual associação civil intitulada Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil-OACB noticia o cometimento, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 138, 139 e 140 c.c. 141, III, do Código Penal e artigo 26 da Lei 7.170/1983 (Lei de Segurança Nacional), pelo Senador da República Humberto Sérgio Costa Lima.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, informou que a notícia do fato foi objeto de arquivamento interno no âmbito da PGR, nos autos do procedimento administrativo nº 1.00.000.012298/2021-88, aos seguintes fundamentos (peça nº 13):
    “(...) 6. Os supostos delitos de calúnia, injúria e difamação que teriam sido cometidos pela representada exigem requisição do ministro de Estado da Justiça, nos termos do art. 145, parágrafo único, do Código Penal. Trata-se, portanto, de ação penal condicionada à requisição. Significa dizer que, sem essa condição de procedibilidade, não poderá ser proposta a ação penal. 
    7. Já o processamento da ação penal relativa aos demais crimes apontados pelo noticiante, embora se deva proceder por iniciativa do Ministério Público, depende, de acordo com os incisos do art. 2° da Lei n. 7.170/1983, de indagação sobre (i) a motivação e os objetivos do agente; (ii) a lesão real ou potencial à integridade territorial e a soberania nacional ao regime representativo e democrático, à Federação e ao Estado de Direito ou à pessoa do chefe do Poder Executivo da União.
    8. Na espécie dos autos, a atribuição de fatos que em tese teriam aptidão para difamar a pessoa do presidente da República não são suficientes, em face das circunstâncias, ao enquadramento no art. 26 da Lei n. 7.170/1983, pois pode-se afirmar, sem ser necessário examinar melhor, que o uso dessas expressões não atingiu nenhum bem jurídico tutelado pela lei de segurança nacional.
    9. Poderia se aventar, inclusive, das ofensas do representado estarem acobertadas pela garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material prevista no art. 53, caput, da Constituição da República, a supor a existência de nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício congressional, de outro.
    10. Ressalte-se, ainda, que a imputação da prática de genocídio, conduta tipificada como crime pela Lei n. 2.889/1956, constitui mera crítica à atuação do mandatário, revelando-se fora das balizas estabelecidas pelo art. 2° da Lei n. 7.170/1983, em termos de atentado à segurança nacional. 
- III -
    11. O quadro acima exposto impõe o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso III, da Portaria PGR/MPF n. 40, de 24 de abril de 2020. Promovo-o. (...)”
    É o relatório. Decido.
    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve limitar-se à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro por prerrogativa de função.
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de investigação formal, não há, como regra, qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por quando do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora